Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Réu apanhado com significativa quantidade de tóxico - 2.194g de cocaína e mais outros variedades. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, quer em razão da quantidade e da natureza da droga; quer da reincidência.
2. Recurso desprovido.